Tribunal: TJDFT
Processo: 0717749-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717749-46.2025.8.07.0000 DESPACHO A terceira agravada foi citada (id. 34124095, p.6 – Proc. 0022629-47.2010.8.07.0001), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, a terceira agravada, Adriana Barros Pessoa Moreira, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator